Tribunal: TJSP
Processo: 0005484-60.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005484-60.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante LEANDRO
CONCEIÇÃO SEBASTIÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005484-60.2017.8.26.0079 -Voto no 13692
2
VOTO No 13.692 (Digital)
Apelação Criminal no 0005484-60.2017.8.26.0079
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Botucatu
Apelante: LEANDRO CONCEIÇÃO SEBASTIÃO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
LEANDRO CONCEIÇÃO SEBASTIÃO, qualificado
nos autos, foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime
inicial aberto, por infração ao artigo 129, § 9o, do Código Penal, sendo-lhe
concedido o sursis penal, pelo prazo de 02 (dois) anos (fls. 182/186).
Inconformado, apela (fls. 218/222), postulando
absolvição, seja pela insuficiência probatória, seja pela atipicidade da
conduta.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 226/228), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
241/245).
Com a distribuição dos autos em Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005484-60.2017.8.26.0079 -Voto no 13692
3
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no
artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Contudo, a Defensora Dativa (intimada da r.
sentença via DJE) deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 12 de junho de
2017, por volta das 17h30, na Rua João Passos, no 1472, Centro, na cidade e
comarca de Botucatu, o acusado ofendeu a integridade física de sua esposa
Alessandra Helena Fogaça, provocando-lhe lesões corporais de natureza
leve.
Segundo o apurado, réu e vítima eram casados e
tinham uma filha em comum.
No dia dos fatos, LEANDRO pediu à esposa que ela
fosse até um bar, com a finalidade de comprar pinga e cigarros para ele.
A ofendida teve que se deslocar até um bar mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005484-60.2017.8.26.0079 -Voto no 13692
4
longe para encontrar os produtos, razão pela qual demorou a retornar à
residência. O acusado, então, passou a discutir com ela e a agrediu com um
violento tapa no braço direito, causando-lhe lesões corporais.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11/13) e Laudo de
Lesão Corporal (fls. 29)
constatando que Alessandra apresentava
“hiperemia em braço direito e antebraço direito de até 5,0cm”.
A autoria também é certa.
Em seu interrogatório, LEANDRO negou os fatos,
dizendo que apenas segurou o braço da ofendida, porque ela queria jogar
seu celular no chão.
Contudo, sua versão restou isolada nos autos.
A vítima Alessandra, na fase administrativa,
confirmou os fatos descritos na exordial com riqueza de detalhes. Disse que
quando chegou em casa passou a discutir com o réu, ocasião em que ele a
agrediu fisicamente, lesionando o seu braço direito. Com medo, dirigiu-se à
delegacia de polícia. Esclareceu, ainda, que aquela não era a primeira vez
que o acusado a agredia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005484-60.2017.8.26.0079 -Voto no 13692
5
Em Juízo, confirmou que houve uma discussão
entre as partes, sendo que LEANDRO apenas a segurou pelo braço,
deixando-o vermelho. Contudo, negou que ele lhe desferiu um tapa.
Os guardas municipais Thiago Salgado e Adriana
Stamponi foram acionados pela vítima, a qual informou que havia sido
agredida pelo marido com apertões no braço e socos. Notaram que o braço
dela estava machucado.
Destarte, a condenação de LEANDRO era mesmo de
rigor e deve prevalecer, mormente considerando a prova testemunhal e
pericial amealhada aos autos.
Ainda que a ofendida tenha tentado amenizar a
responsabilidade do acusado em seu depoimento judicial, ela confirmou em
sede administrativa a lesão sofrida, pontuando, ainda, que aquela não era a
primeira vez em que fora agredida, bem como que se dirigiu à delegacia
porque estava com medo.
De igual modo, não merece prosperar a tese de
ausência de dolo.
Isso porque, da análise do acervo fático-probatório
produzido, extrai-se o preenchimento de todas as elementares do ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005484-60.2017.8.26.0079 -Voto no 13692
6
penal em questão, inclusive a presença do animus laedendi na conduta do
agente, cujas agressões desmembraram-se em atos diversos e foram
precedidas de discussão entre o casal, situação esta que comprova, de
maneira extreme de dúvidas, a tipicidade subjetiva dos fatos.
O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente
para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da
incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas
no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido
proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e
processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.
De se observar, ainda, que suposta reconciliação
entre o casal não descaracteriza a ocorrência do crime praticado.
Sobre o tema:
“O fato do réu, como alegado pela Defesa, ter se reconciliado com a
ofendida, não afasta o delito por ele cometido, principalmente pelo
fato de que Vanessa Aparecida, embora tenha admitido que o casal
voltou a viver junto, descreveu em detalhes as agressões sofridas,
não deixando transparecer em momento algum pretender que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005484-60.2017.8.26.0079 -Voto no 13692
7
companheiro não fosse punido”. (TJ/SP Apelação Criminal no
0002500-59.2011.8.26.0097, j. 05/09/2013).
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais do acusado, tendo sido fixada
no piso legal. No mais, houve deferimento do benefício do sursis penal e
imposição do regime ameno. Nada há, portanto, a ser alterado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator